Tribunal: TJMT
Processo: 0001983-28.2018.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001983-28.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENA CANDIDA FERREIRA - CPF: 086.324.211-15 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VERENINHA R DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 03.088.358/0002-97 (APELADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO REGULAR.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de suspensão dos descontos. A autora sustentou a inexistência de contratação dos empréstimos consignados, alegando fraude, e pediu a declaração de inexistência dos débitos e indenização. O juízo de origem entendeu que a contratação foi regular e válida, com base nos documentos apresentados pelas rés, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação dos empréstimos consignados indicados na inicial; (
ii
) determinar se é devida a indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos supostamente indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, considerando que a autora/apelante é consumidora final dos serviços prestados.

Os contratos impugnados foram devidamente juntados aos autos pelo banco, contendo a assinatura da autora, seus documentos pessoais e comprovante de residência, o que atesta a regularidade das contratações.

A autora não impugnou diretamente a autenticidade das assinaturas nos contratos nem requereu prova pericial grafotécnica, o que reforça a presunção de validade dos documentos.

A contratação encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), não havendo provas de vício de consentimento ou fraude capazes de ensejar a nulidade dos contratos.

A autora manifestou desinteresse na produção de outras provas ao requerer o julgamento antecipado da lide, o que afasta alegações de cerceamento de defesa.

A simples alegação de estorno dos valores não foi comprovada por documentação nos autos, o que inviabiliza eventual reconhecimento de devolução dos montantes recebidos.

A jurisprudência do TJMT reitera que, em havendo prova documental da contratação, não se reconhece fraude nem se configura o dever de indenizar, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de empréstimo consignado assinado pelo consumidor, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de residência, presume a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e a não produção de prova pericial grafotécnica impedem o reconhecimento de vício de consentimento.

Não demonstrada a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, é indevida a indenização por danos morais e materiais.

A ausência de impugnação à produção de provas e a opção pelo julgamento antecipado da lide afastam alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 186, 187, 422 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. no 1005688-48.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.07.2023; TJMT, Ap.
Cív
. no 0000913-13.2011.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.01.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0002266-26.2017.8.11.0084, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
or

Elena
Cândida
Ferreira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Rosário Oeste
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e danos materiais com pedido de tutela antecipada de suspensão dos descontos
, ajuizada
em face do

Banco
Olé Bonsucesso Consignado
S/A
e
Vereninha
R. de Oliveira – Comércio e Serviços
.
Por conseguinte,
condeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa.

Pretende a apelante a reforma da sentença.

S
ustenta, em síntese, a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos
.

Argumenta
que as assinaturas nos contratos não correspondem à sua assinatura e que os valores creditados indevidamente em sua conta bancária foram devidamente estornados à
Instituição Financeira
apelada.

Alega, ainda, que o juízo
a qu
o deveria ter aplicado o instituto da revelia em face da segunda apelada, diante da ausência de manifestação quanto aos estornos bancários comprovados.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos, condenar as apeladas em danos materiais e morais, além de honorários e custas processuais.

Em contrarrazões a Instituição Financeira postula, em síntese, pelo desprovimento, id 277292399.

Nas contrarrazões a recorrida
Vereninha
pede pela manutenção da sentença, id 277293354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Elena
Candida
Prudente
d
e Mello

contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e danos materiais com pedido de tutela antecipada de suspensão dos descontos
proposta em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
e
Vereninha
R
d
e Oliveira - Comercio
e
Serviços - M
E
.

Na origem, a autora/apelante ajuizou a ação alegando ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário advindos de três contratos de empréstimo consignado que afirma nunca ter celebrado com os requeridos.

Citado, o banco
apresentou contestação
(id 2772923
6
5
– pág. 73/78
)
, acostando cópia dos contratos.

A parte autora impugnou a contestação (
id 277292389
).

Em seguida, houve a juntada de contestação pela segunda requerida,
Vereninha
(
id 277292385
), bem como a juntada de impugnação pela parte autora (
id 277292389
).

As partes foram intimadas para especificação de provas, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide (
id 277292391
), ao passo que os requeridos nada manifestaram.

Na sentença recorrida, o juízo a quo entendeu que, diante da apresentação dos contratos devidamente assinados pela autora e da falta de comprovação de ilicitude na contratação dos empréstimos, os pedidos formulados na inicial deveriam ser julgados improcedentes.

Pois bem.

O cerne da presente demanda reside na alegação da parte autora/apelante de que os contratos de empréstimo consignado n° 66080616, 66092797 e 74136609 teriam sido celebrados indevidamente, sem a sua anuência, configurando-se suposta fraude na contratação.

Inicialmente, há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Conforme se apura dos autos os seguintes contratos foram questionados pela autora:

1) Termo de Adesão – Empréstimo pessoal e cartão (empréstimo consignado) n. 66080616, jungida no ID 74941338 – pág. 79/83, a autora
contratou em 18/07/2013, no valor de R$ 3.488,05 (três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), com vencimento da 1a parcela para 22.09.2013 e última para 22.08.2020; 2) Termo de Adesão – Empréstimo pessoal e cartão (empréstimo consignado) n. 66092797, jungida no ID 74941338 – pág. 89/94, o autor contratou em 19/07/2013, no valor de R$ 2.194,71 (dois mil cento e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), com vencimento da 1a parcela para 22.09.2013 e última para 22.08.2020; e 3) Termo de Adesão – Empréstimo pessoal e cartão (empréstimo consignado) n. 74136609, jungida no ID 74941338 – pág. 99/104, o autor contratou em 23/03/2015 no valor de R$ 4.072,83 (quatro mil setenta e dois reais e oitenta e três centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), com vencimento da 1a parcela para 22.05.2015 e última para 22.04.2021.

A
análise detalhada dos autos revela que os mencionados contratos foram efetivamente firmados pela autora/apelante, não havendo indícios de vício de consentimento ou qualquer irregularidade capaz de macular sua validade.

Com efeito, do conjunto probatório trazido aos autos pelo banco apelado, restou constatada a regularidade da contratação.

Dos autos verifica-se que exibidos
os Termos de Adesão
dos contratos questionados, conforme se nota do id 277292365 – pág. 79/107, tendo ainda o banco apresentado o respectivo extrato de conferência de cada um.

Portanto, tem-se que
de forma inequívoca, a assinatura da autora/apelante, conforme corroborado pelo cotejo gráfico realizado pela segunda apelada em contrarrazões
.
Tal fato, por si só, já torna inconsistente a tese de fraude na contratação.

A corroborar, vê-se que embora tenha impugnado a contestação do banco e documentos apresentados, a autora/apelante não impugnou a assinatura acostada nos contratos, tampouco requereu a produção de prova pericial grafotécnica.

Ademais, os documentos pessoais da autora/apelante também se encontram anexados aos contratos, reforçando a autenticidade e validade dos negócios jurídicos celebrados.

Nesse sentido, importante ressaltar o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, consagrado no art. 422 do Código Civil, segundo o qual
"os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Enfatiza-se que o citado art.
422
do CC,
estabelece que os contratantes devem agir com boa-fé e probidade, desde o início das negociações até a fase pós-contratual
.

Dessa forma, não
houve
prova robusta de qualquer vício de consentimento ou irregularidade na contratação dos empréstimos,
de maneira
que deve
prevalecer a presunção de validade e eficácia dos instrumentos contratuais apresentados pelas apeladas.

Constatado que a apelante aquiesceu com o
s
empréstimo
s
contraído
s
, uma vez que firmou o instrumento, entregando ainda ao banco cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art.
373
,
II
,
CPC
.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ -
3o Turma
-
AgRg no AREsp 645.985/SP
, Rel. Min.Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ –
2o Turma
-
REsp 1689923/RS
, Rel. Min.Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap.
0000913-13.2011.8.11.0002
, Rel. Des.Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
arts
.
927
,
186
e
187
do
CC
, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U
0002266-26.2017.8.11.0084
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Embora argumente ter estornado os valores dos empréstimos, a apelante não comprovou a devolução.

Logo, comprovada a legalidade da contratação
,
assim como a inexistência de prova contundente de fraude, a r. sentença impugnada deve ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, necessária
a
majoração dos honorários advocatícios, para o percentual de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025